Tribunal: CARF
Processo: 12448.721744/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.721744/2013-14
ACÓRDÃO
3301-015.049 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SONY MUSIC PUBLISHING (BRAZIL) EDICOES MUSICAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Data do fato gerador: 26/03/2010, 10/05/2010, 30/09/2010
CIDE-REMESSAS. ROYALTIES. DIREITOS AUTORAIS. TEMA 914 STF.
São considerados royalties os rendimentos de qualquer espécie
decorrentes do uso, fruição, e exploração de direitos, aí incluídos os
direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou
da obra. Entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do tema 914 sob a sistemática de repercussão geral.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Rodrigo Kendi Hiramuki, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente)

Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.049 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721744/2013-14
2
RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Trata-se de impugnação ao Auto de Infração, às folhas 74 a 79, por meio do qual é
exigida da interessada acima qualificada a importância de R$ 590.914,31 a título
de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Cide, acrescida de multa
de ofício de 75% e de juros de mora.
A exigência refere-se aos fatos geradores ocorridos nos meses de março, maio e
setembro de 2010.
Do relato da fiscalização
No “Termo de Constatação de Infração Fiscal” (f. 69 a 73), a autoridade autuante
revela que a contribuinte remeteu divisas ao exterior a título de pagamento de
royalties decorrente de direito autoral pago a pessoa jurídica no exterior, bem
como remunerou serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes
prestados por residentes ou domiciliados no exterior.
Revela que a contribuinte fiscalizada reconhece a incidência da Cide sobre as
remessas ao exterior a título de remuneração dos serviços técnicos e de
assistência administrativa, pois alega que incorreu em erro, conforme resposta de
20/02/2013.
Todavia, insurge-se contra o pagamento da Cide nas remessas referentes a
pagamentos de direitos autorais a pessoas jurídicas no exterior, respaldando-se
no art. 10 do Decreto no 4.195, de 2002, afirmando que não consta no mesmo a
expressão “direitos autorais”.
A autoridade autuante assevera que um decreto não tem força normativa para
modificar ou restringir o alcance da lei, e que o citado decreto traz apenas uma
lista exemplificativa dos contratos sujeitos à Cide, estando a definição legal de
“royalties” no art. 22 da Lei no 4.506, de 1964.
Da impugnação
A contribuinte teve ciência do auto de infração no dia 08/02/2012 (f. 974).
Inconformada, em 05/03/2012, a autuada apresentou a impugnação de f.
980 a 995, na qual alega, em síntese:
No item “I. TEMPESTIVIDADE”, sustenta a tempestividade da impugnação.
No item “II. DOS FATOS”, faz um breve relato dos fatos e da legislação aplicável ao
caso. Em relação à remessa de R$ 289.291,48 referente a pagamento de serviços,
confirma que, de fato, houve um erro material no recolhimento dos tributos
devidos. Em vez de efetuar o recolhimento de 15% a título de IRRF e 10% a título
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.049 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721744/2013-14
3
de Cide, a impugnante efetuou o recolhimento do percentual de 25% sobre a
remessa a título de IRRF (doc. 4). Assevera que efetuará a compensação entre o
montante recolhido a maior de IRRF com o valor autuado a título de Cide.
No item “III. DIREITO”, alega que, embora o § 2o do art. 2o da Lei no 10.168/2000,
na redação dada pela Lei no 10.332/2001, trate de royalties de qualquer natureza,
em tal conceito apenas estão abrangidas as remunerações pela cessão e licença
de uso de marcas e pela cessão e licença de exploração de patentes, sem alcançar
aquelas relativas à cessão e uso de direitos autorais, consoante o art. 10 do
Decreto no 4.195/2002 que, ao elencar taxativamente os contratos cujas
remunerações poderiam ser tributadas pela Cide, não faz menção a tais contratos
de cessão e uso de direitos autorais.
Assevera que a interpretação do § 2o do art. 2o da Lei no 10.168/2000, na redação
dada pela Lei no 10.332/2001, não pode ser realizada de forma isolada e
extremamente literal, mas sim no contexto da “atividade econômica na qual vai
atuar como instrumento de intervenção estatal”, nos termos da Constituição
Federal de 1988, art. 149.
No item “IV. PEDIDO”, reitera os argumentos de defesa.
É o relatório.
Em apreciação da impugnação apresentada, a 4a Turma da DRJ/FNS por meio do
acordão 07-45.305, julgou-a improcedente conforme decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -CIDE
Data do fato gerador: 26/03/2010, 10/05/2010, 30/09/2010
DIREITOS AUTORAIS. INCIDÊNCIA.
Os rendimentos decorrentes da exploração de direito autoral classificam-se como
royalties, salvo se recebidos pelo autor ou criador da obra.
HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. DEFINIÇÃO. DECRETO.
IMPOSSIBILIDADE. RESERVA LEGAL.
O decreto editado com a finalidade de regulamentar lei que define hipótese de
incidência tributária, não pode restringir ou ampliar a abrangência da hipótese de
incidência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada a Recorrente apresenta recurso voluntário, com os mesmos
argumentos da impugnação.
É o relatório.

Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.049 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721744/2013-14
4
VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Cuida-se de recurso voluntário interposto contra auto de infração que exigiu
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE-Remessas, sob o fundamento de que
os valores remetidos ao exterior consubstanciam “royalties” pela exploração de direitos autorais.
A Recorrente sustenta a não incidência, ao argumento de que direitos autorais não se confundem
com royalties para fins da Lei no 10.168/2000, e que não haveria transferência de tecnologia.
Temos, assim, que controvérsia cinge-se à qualificação jurídica dos pagamentos
realizados ao exterior se configuram “royalties” para fins do art. 2o, § 2o, da Lei no 10.168/2000,
após a alteração da Lei no 10.332/2001, e, em caso positivo, se a hipótese concreta estaria
abrangida por exceções legais ou por regime jurídico específico.
A Lei no 10.168/2000 (art. 2o, § 2o, redação da Lei no 10.332/2001) disciplina a
incidência de CIDE – Remessas sobre “royalties, a qualquer título”, restando analisar se os
pagamentos de direitos autorias se enquadram neste conceito.
O conceito tributário de “royalties” decorre do art. 22, “d”, da Lei no 4.506/1964,
que compreende “rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição e exploração de
direitos”, incluindo os direitos autorais, ressalvada a hipótese em que tais rendimentos sejam
percebidos pelo próprio autor/criador da obra. Vejamos:
Art. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer espécie
decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como: (Vide Decreto-Lei
no 1.642, de 1978) (Vide Decreto-Lei no 2.287, de 1986)
a) direito de colhêr ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
c) uso ou exploraçâo de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de
marcas de indústria e comércio;
d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador
do bem ou obra.
Parágrafo único. Os juros de mora e quaisquer outras compensações pelo atraso
no pagamento dos "royalties" acompanharão a classificação dêstes.
O caso dos autos não se enquadra na exceção legal - remuneração paga
diretamente aos autores/criadores - e a principal linha de defesa da Recorrente, que questiona a
própria validade da CIDE-Remessas sobre royalties, encontra-se superada, tendo em vista que o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do Recurso Extraordinário 928.943 (Tema 914 de
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.049 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721744/2013-14
5
Repercussão Geral), decidiu, por maioria, pela constitucionalidade da Contribuição de Intervenção
no Domínio Econômico incidente sobre remessas ao exterior.
A tese firmada foi a seguinte:
Ementa: Recurso extraordinário com repercussão geral. CIDE-remessas. Tema no
914. Contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao
financiamento do Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o
Apoio à Inovação (Lei no 10.168/2000). Requisitos constitucionais (CF, art. 149,
caput). I - O caso em apreço 1. Recurso extraordinário interposto por contribuinte,
visando afastar a exigibilidade da CIDE-remessas, à alegação de inexistência de
ação interventiva do Estado que legitime a cobrança. II - A questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se a saber se a CIDE-remessas (Lei no 10.168/2000)
observa os requisitos constitucionais (CF, art. 149), considerados os seguintes
aspectos: (i) a necessidade, ou não, de vinculação das contribuições de
intervenção no domínio econômico (CIDE) a ações interventivas específicas.
Alega-se que a exação teria sido criada com função fiscal visando ao custeio de
serviços públicos comuns (educação); e (ii) a exigência, ou não, de referibilidade
da CIDE com os respectivos contribuintes. Sustenta-se que o contribuinte não
seria beneficiário direto da intervenção estatal. III - Razões de decidir 3. Definição.
A CIDE-remessas (também chamada de CIDE-royalties, CIDE-tecnologia, CIDE-
transferências ou CIDE sobre remessas ao exterior) foi criada, há 25 (vinte e cinco)
anos, com a finalidade de financiar a ação interventiva do Estado no
desenvolvimento tecnológico brasileiro, por meio do Programa de Estímulo à
Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação (Lei no 10.168/2000). 4.
Vinculação da CIDE-remessas ao desenvolvimento científico brasileiro e à redução
das desigualdades regionais e sociais. O Programa de Estímulo à Interação
Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação ajusta-se, com absoluta
adequação, à finalidade de estimular o desenvolvimento tecnológico brasileiro,
por meio do custeio, da promoção e do incentivo às atividades de pesquisa e
desenvolvimento científico e tecnológico. 5. Vinculação à atuação estatal na
ordem econômica: ausência de referibilidade direta ao contribuinte. As
contribuições tributárias caracterizam-se por sua vinculação constitucional ao
atendimento de uma finalidade específica (CF, art. 149, caput). Não há
necessidade de que o fato gerador da CIDE corresponda a uma contraprestação
em favor do contribuinte (característica das taxas) ou que os recursos
arrecadados retornem em seu favor mediante serviços de uso geral (característica
dos impostos). É desnecessária a existência de benefício direto em favor dos
respectivos contribuintes. Precedentes. 6. Aspecto Material da regra-matriz de
incidência do tributo em análise. Tendo em vista o caráter extrafiscal das
contribuições de intervenção no domínio econômico, mostra-se plenamente
válida a ampliação da base contributiva da CIDE-remessas (aspecto material), para
alcançar não apenas as operações de exploração ou transferência de tecnologia
estrangeira, mas também as importâncias pagas, creditadas, entregues,
empregadas ou remetidas ao exterior a título de royalties, serviços técnicos, de
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.049 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721744/2013-14
6
assistência administrativa e semelhantes (Leis nos 10.332/2001 e 11.452/2007). A
contribuição de intervenção no domínio econômico caracteriza-se pelo aspecto
finalístico (finalidade da intervenção e vinculação das receitas) e não pelo
elemento material (fato gerador). Ampliação da base material de incidência da
CIDE-remessas realizada com inteira fidelidade aos objetivos extrafiscais da
contribuição. Dispositivo e teses 7. Recurso extraordinário conhecido e não
provido. 8. Fixação das seguintes teses: I - É constitucional a contribuição de
intervenção no domínio econômico (CIDE) destinada a financiar o Programa de
Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação, instituída e
disciplinada pela Lei no 10.168/2000, com as alterações empreendidas pelas Leis
nos 10.332/2001 e 11.452/2007; II - A arrecadação da CIDE, instituída pela Lei no
10.168/2000, com as alterações empreendidas pelas Leis nos 10.332/2001 e
11.452/2007, deve ser integralmente aplicada na área de atuação Ciência e
Tecnologia, nos termos da lei.”
(RE 928943, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: FLÁVIO DINO, Tribunal
Pleno, julgado em 13-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-10-2025 PUBLIC 16-10-2025)
Em que pese a ausência de trânsito em julgado do tema julgado, não há óbice
regimental quando a sua aplicação, inclusive, por se tratar de tese firmada em repercussão geral
(vinculante) e não haver declaração de inconstitucionalidade.
Nessa moldura, pagamentos a titulares/cessionários de direitos autorais (editoras,
produtoras, sociedades estrangeiras detentoras do portfólio) por sua exploração econômica
constituem royalties; atraindo a incidência da CIDE nos termos do precedente firmado.
Dispositivo
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 243
DF CARF MF
Original